Tribunal: STF
Processo: HC 233386
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.10.2023, por Wellington Corrêa da Costa Júnior e outros, advogados, em benefício de Jhonatan Porto Pessanha, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.9.2023, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 851.355/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 31.3.2020, pelo juízo da 19ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro (Ação Penal n. 0243474-39.2017.8.19.0001) às penas de trinta e sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quatro mil e cinquenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35, c/c inc. IV do art. 40, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico majorada) (fls. 63-131, e-doc. 2). 



    3. Em 29.8.2022, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, reduzindo a pena para quatorze anos e oito meses de reclusão e mil quinhentos e noventa e nove dias-multa, com a seguinte ementa:



    “Condenação por tráfico e associação em relação aos réus Rogério, Matheus, Alberto, Lázaro, Felipe, Jhonatan e Gabriel. Condenação por associação ao tráfico em relação aos réus Antônio Bonfim, Celso, Emanuel, Francisco, Geovane e Ramon. Preliminares rejeitadas. Denúncia formalmente perfeita. Preservada a ampla defesa e contraditório. Aplicação na sentença do instituto da emendatio libelli. Inexistência de violação à coisa julgada em relação ao acusado Jhonatan. Ausência de identidade entre a presente ação e outra que tramitou perante a 20ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Mérito. Apenas em relação ao acusado Celso Luiz Rodrigues, a prova é frágil para autorizar um decreto condenatório. De resto, quanto aos demais apelantes, houve acerto na condenação haja vista a inegável prova da autoria delitiva dos delitos apurados. Inquérito policial que contou com longa e detalhada investigação. A prova oral produzida em juízo guardou fina sintonia com os elementos de prova coletados em sede inquisitorial, na forma do artigo 155 do Código de Processo Penal. Improcedência do recurso ministerial que pleiteia a aplicação da causa de aumento do artigo 40, III da lei 11.343/06 à todos os acusados. Como bem destacou a magistrada sentenciante, a associação não estava estabelecida dentro do sistema prisional, sendo que a teleologia da norma ao tornar mais severa a reprimenda era impedir que as ações fossem realizadas nos recintos mencionados no dispositivo, motivo pelo qual não há como aplicar a mencionada causa de aumento. Quanto à dosimetria, a exasperação da pena-base e da fração da majorante do artigo 40, IV da Lei nº 11.343/06 devem ser reduzidas em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantido o regime fechado. Desprovimento ao apelo ministerial. Provimento ao recurso de CELSO LUIZ RODRIGUES e parcial provimento aos demais recursos defensivos” (fls. 156-157, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 851.355/RJ no Superior Tribunal de Justiça, denegado, em 6.9.2023, pela Relatora, Ministra Laurita Vaz (fls. 204-208, e-doc. 2).



    Interposto recurso dessa decisão, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 26.9.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 851.355/RJ (fls. 228-233, e-doc. 2).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Quanto à majoração da pena-base, os impetrantes alegam que “a Sentença, ratificada pelo v.Acórdão, se pautara em circunstâncias judiciais já inseridas no próprio tipo penal de associação para fins de tráfico, inexistindo, por força dessa consequência, motivação idônea capaz de justificar a majoração da reprimenda, salientando, de igual sorte, nítida falta de razoabilidade e proporcionalidade no incremento da resposta, mormente quando foram valorados negativamente apenas dois vetores, deixando, dessa forma, de fixar, para cada um, a fração de 1/6 (um sexto)” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Ressaltam, quanto ao acórdão da apelação, que, “mesmo reconhecendo, como desfavoráveis, apenas dois vetores (culpabilidade e consequências do crime), e não restando clara o grau de participação dos demais integrantes da malta, exceto os corréus Rogério e Antônio, elevou a pena base, se distanciando, nesse particular, da razoabilidade e da proporcionalidade” (sic, fl. 15, e-doc. 1).



    Afirmam ser “completamente desproporcional o critério utilizado para o estabelecimento, na primeira fase, das penas atinentes aos delitos de tráfico e associação, devendo, nessa toada, ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente (culpabilidade e consequências do delito)” (fl. 19, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Os subscritores da presente protestam, inicialmente, pelo conhecimento da matéria, nem que seja de ofício, haja vista a excepcionalidade do caso vertente. 



    Os impetrantes esperam que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa nobre mansão a r.decisão que reconhecerá as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as informações que se fazem necessárias, se digne esse colendo tribunal, ao apreciar o mérito do presente remédio jurídico, reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, concedendo-se-lhe, nem que seja de ofício, a ordem impetrada no sentido de reduzir, na primeira etapa, as penas estabelecidas” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico às penas de trinta e sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quatro mil e cinquenta dias-multa, considerados o número de associados para traficância e o conflito belicoso para tentar retomar o controle do tráfico na Comunidade da Rocinha.



    7. Tem-se na sentença condenatória quanto à fixação da pena dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006:



    “12.1 - Do delito do artigo 35, combinado com artigo 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006. 



    1ª Fase: As circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis. O acusado praticou o delito com intenso grau de culpabilidade, uma vez compunha grupo de altíssima periculosidade destinado à exploração do tráfico de drogas na Comunidade da Rocinha, sob o comando de Rogério Avelino da Silva. As consequências do delito foram especialmente gravosas, uma vez que a tentativa de retomada da Comunidade da Rocinha deu ensejo a confronto de magnitude jamais vista na Cidade do Rio de Janeiro, cuja violência se assemelhou a uma verdadeira guerra, aterrorizando os moradores de todo o Estado, em especial os inúmeros moradores daquela comunidade, sendo amplamente noticiada pelos meios de comunicação e ainda obrigando os cidadãos de bem a alterarem suas rotinas, em virtude do pânico instaurado naquele período. Ademais a repercussão de tais atos criminosos manchou a imagem do Rio de Janeiro internacionalmente, gerando impactos em eventos turísticos e institucionais. Portanto, fixo a pena-base no máximo, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão unitária mínima. 



    2ª Fase: Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem analisadas, assim, mantenho a pena em 10 (dez) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão unitária mínima. 



    3ª Fase: Não há causas de diminuição de pena a serem observadas. Contudo, reconheço a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343/2006, motivo pelo qual aumento a pena em 1/2 (metade). Tal patamar se justifica em razão da intensidade do emprego das armas de fogo, as quais não foram somente utilizadas para ostentar o poderio bélico, mas também efetivamente utilizadas com a realização de inúmeros disparos. Portanto, fixo a pena, nesta terceira fase, em 15 (quinze) anos de reclusão e 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa, à razão unitária mínima. 



    12.2 - Do delito do artigo 33, combinado com artigo 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006. 



    1ª Fase: As circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis. O acusado praticou o delito com intenso grau de culpabilidade, uma vez compunha grupo de altíssima periculosidade destinado à exploração do tráfico de drogas na Comunidade da Rocinha, sob o comando de Rogério Avelino da Silva. As consequências do delito foram especialmente gravosas, uma vez que a tentativa de retomada da Comunidade da Rocinha deu ensejo a confronto de magnitude jamais vista na Cidade do Rio de Janeiro, cuja violência se assemelhou a uma verdadeira guerra, aterrorizando os moradores de todo o Estado, em especial os inúmeros moradores daquela comunidade, sendo amplamente noticiada pelos meios de comunicação e ainda obrigando os cidadãos de bem a alterarem suas rotinas, em virtude do pânico instaurado naquele período. Ademais a repercussão de tais atos criminosos manchou a imagem do Rio de Janeiro internacionalmente, gerando impactos em eventos turísticos e institucionais. Portanto, fixo a pena-base no máximo, ou seja, em 15 (quinze) anos de reclusão e 1500 (mil e quinhentos) dias-multa, à razão unitária mínima. 



    2ª Fase: Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem analisadas. Assim, mantenho a pena em 15 (quinze) anos de reclusão e 1500 (mil e quinhentos) dias-multa, à razão unitária mínima. 



    3ª Fase: Não há causas de diminuição de pena a serem observadas. Contudo, reconheço a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343/2006, motivo pelo qual aumento a pena em 1/2 (metade). Tal patamar se justifica em razão da intensidade do emprego das armas de fogo, as quais não foram somente utilizadas para ostentar o poderio bélico, mas também efetivamente utilizadas com a realização de inúmeros disparos. Portanto, fixo a pena, nesta terceira fase, em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2250 (dois mil duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão unitária mínima” (fls. 123-124, e-doc. 2).



    8. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revisou a dosimetria, impondo quatorze anos e oito meses de reclusão e mil quinhentos e noventa e nove dias-multa, nos seguintes termos:



    “Condenação pelo artigo 35, combinado com artigo 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006: fixo a pena-base em 05 anos de reclusão, a seguir, incide o aumento de 1/3 por força do artigo 40, IV, da Lei 11.343/2006, aquietando-se em 6 anos e 08 meses de reclusão e 933 dias-multa. 



    Condenação pelo artigo 33, combinado com artigo 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006: fixo a pena-base em 06 anos de reclusão , a seguir, incide o aumento de 1/3 por força do artigo 40, IV, da Lei 11.343/2006, aquietando-se em 08 anos de reclusão e 666 dias-multa, no valor mínimo legal. 



    CONCURSO MATERIAL: 14 anos e 08 meses de reclusão e 1599 diasmulta, no valor mínimo legal, mantido o regime fechado em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quantum da pena” (fl. 194, e-doc. 2).



    9. O Superior Tribunal de Justiça confirmou o voto da Ministra relatora, concluindo que:



    “no tocante à culpabilidade, cumpre registrar que, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta. Na espécie, considerou-se, negativamente, a censurabilidade do agente, tendo em vista sua inserção em grupo de altíssima periculosidade destinado à exploração do tráfico de drogas na Comunidade da Rocinha, sob o comando de Rogério Avelino da Silva. 



    É firme o entendimento desta Corte Superior de que "[c]onstitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base do crime de associação criminosa a menção a circunstâncias concretas do crime, como o grande número de integrantes, alto grau de organização e complexidade [...] (AgRg no AREsp 1193257/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). (AgRg no HC n. 823.549/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023; grifei). 



    Já em relação às consequências do crime, consistentes no conjunto de efeitos danosos provocados pelo delito, está consignado que "foram especialmente gravosas, uma vez que a tentativa de retomada da Comunidade da Rocinha deu ensejo a confronto de magnitude jamais vista na Cidade do Rio de Janeiro, cuja violência se assemelhou a uma verdadeira guerra, aterrorizando os moradores de todo o Estado, em especial os inúmeros moradores daquela comunidade, sendo amplamente noticiada pelos meios de comunicação e ainda obrigando os cidadãos de bem a alterarem suas rotinas, em virtude do pânico instaurado naquele período", o que não comporta reparo. 



    Diferentemente do que sustenta a Defesa, é certo que a "fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor" (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023; grifei). 



    Na hipótese, registro que o incremento efetivado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada e a pena abstratamente cominada para os delitos. 



    De toda sorte, nos termos da jurisprudência desta Corte, "é possível até mesmo que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto' (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015)." (AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 



    Com efeito, na ausência de argumento apto a infirmar as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (fls. 232-233, e-doc. 2).



    Não se observa teratologia no agravamento da pena. Cuida-se de forte conflito belicoso na comunidade da Rocinha, para obter-se controle do tráfico de drogas na região, com disparos e instauração de clima de pânico na cidade do Rio de Janeiro.



    10. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base 
(HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal. 2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis 
em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” 
(HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora